Tribunal: TJBA
Processo: 8178592-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178592-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

APELADO: JOZINARA BARRETO DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
FRANCISCO DUARTE, RUDOLF MATEUS DE JESUS SPECHT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão da inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão
2. A preliminar de ausência de dialeticidade arguida em contrarrazões, a validade do contrato bancário impugnado pela parte autora, a distribuição do ônus da prova e a configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto o recurso apresenta fundamentos claros e específicos contra os termos da sentença recorrida.
4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato questionado, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento consolidado no Tema 1061 do STJ.
5. A ausência de prova pericial grafotécnica inviabiliza a manutenção da cobrança e da inscrição, configurando a negativação indevida.
6. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa), bastando a comprovação da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
7. O valor fixado na origem, R$ 6.000,00, mostra-se adequado, proporcional e em conformidade com a jurisprudência da Terceira Câmara Cível em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
8. Preliminar rejeitada. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do Tema 1061/STJ. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa).”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 429, II; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1061/STJ; REsp 1.846.649/MA; TJ-MG, AC 10000222756553001; TJ-MT, AC 1003530-56.2021.8.11.0008; TJ-PR, AC 0032188-37.2020.8.16.0030.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8178592-72.2024.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
MAGAZINE LUIZA S/A
e Apelada
JOZINARA BARRETO DE QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator